Tribunal: TJMT
Processo: 1015153-44.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015153-44.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALISON DANTAS DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO CABIMENTO – AGENTE MAIOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO – PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E ORDENAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

Se o agente era maior de 21 (vinte e um) anos na data do fato não incide a redutora do prazo prescricional por metade, prevista no art. 115 do CP.

“
Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, [...], não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(TJMT, RSE NU 1013434-27.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1015153-44.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): ALISON DANTAS DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 428250), que extinguiu a punibilidade de ALISON DANTAS DA SILVA em virtude da prescrição em abstrato porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 – (ID 98997529).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal porque o recorrido era maior de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual não tem incidência a redutora de menoridade no cálculo prescricional.

Pede o provimento para que seja afastada a prescrição e determinado o
processamento da ação penal
(ID 98997536).

ALISON DANTAS DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 98997540).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 98997541).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECRETADA EM RAZÃO DA NORMA DO ART.115 DO CP – RECORRIDO MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO A ELE IMPUTADO – RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO – POSSIBILIDADE – RECORRIDO QUE EM RAZÃO DA IDADE NÃO FAZ JUS À REDUÇÃO PREVISTA EM LEI. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 104204486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.4.2021, o Juízo singular aplicou a prescrição em abstrato da pretensão punitiva, nestes termos:

“[...]. Referido delito, como tem pena máxima de 04 (quatro) anos, prescreve em 08 (oito) anos, o qual é reduzido no presente caso pela metade (04 anos), uma vez que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, sendo que mencionado prazo transcorreu desde o recebimento da denúncia (30/03/2016, ID 41727092 - Pág. 22 e 23) até a presente data sem qualquer causa de suspensão ou interrupção, pelo que a prescrição da pretensão punitiva há de ser aplicada ao presente crime.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado quanto ao crime narrado na inicial, pela ocorrência da prescrição real da pretensão punitiva estatal.[...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 98997529)

Pois bem.

O recorrido nasceu em 28.1.1994 e o delito foi praticado em 9.9.2015, de modo que, na data do fato, tinha 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias, consoante se extrai do boletim de ocorrência (ID 98997526-fls.7), interrogatório (ID 9899752- fls.25)

e

folha de antecedentes criminais (ID 98997528- fls.22).

Se o agente era maior de 21 (vinte e um) anos na data do fato não incide a redutora do prazo prescricional por metade, prevista no art. 115 do CP.

Outrossim, o art. 109 do CP dispõe que “
a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
”.

A pena prevista para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão (Lei nº 10.826/2003, art. 14).

No caso, o prazo prescricional por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [pena máxima superior a dois e não excedente a quatro anos] ocorre em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

A denúncia [marco interruptivo da prescrição] foi recebida em
3.3.2016
(ID 98997529-fls.1).

No caso, não se operou a prescrição em abstrato

por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visto que entre o recebimento da denúncia [3.3.2016] até a decisão extintiva da punibilidade [15.4.2021], ou a presente data [27.10.2021], não transcorreram

mais de 8 (oito) anos.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, [...], não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(RSE NU 1013434-27.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a sentença declaratória e ordenar o prosseguimento regular da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021